Tribunal: TJDFT
Processo: 0713957-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE PREFERÊNCIA SOBRE IMÓVEL. AÇÃO CONTRA CONSTRUTORA. DECISÃO DE OUTRO JUÍZO. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE TERCEIRO. NECESSIDADE. ART. 674 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE PROVIMENTO DO AGRAVO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM.

1 Incompetência do Juízo inicial na avaliação do descontentamento manifestado em relação à decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública em benefício da TERRACAP.

2 Caso o agravante não figure como parte no processo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal e sinta-se lesado, deverá recorrer aos embargos de terceiro, conforme estipulado pelo art. 674 do Código de Processo Civil.

3 Impossibilidade de provimento do agravo. Incompetência do Juízo inicial para revisar ou alterar deliberações da 6a Vara de Fazenda Pública a favor da TERRACAP, entidade que não consta como parte neste feito.

4 AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.